Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-55.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709584-55.2022.8.07.0019 RECORRENTE: KAUÊ BORGES DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. CORROBORAÇÃO COM OUTRAS PROVAS. CAUSA DE DIMINUIÇAO. TENTATIVA. REDUÇÃO PELA METADE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. FRAÇÃO DE 1/3. CRITÉRIO OBJETIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos. 2. O reconhecimento do réu realizado pela vítima na fase policial não pode ser considerada única prova a embasar a condenação, quando a autoria e a materialidade estão comprovadas também pelas imagens do roubo na mesma data, mesmo horário e mesma localidade, pela confissão extrajudicial do réu, pela apreensão da arma do crime, pelo Relatório da Polícia Civil e, sobretudo, pela declaração da vítima. 3. Improcede a tese de desistência voluntária (CP, art. 15) quando comprovado que o réu somente não deu prosseguimento à prática delitiva por circunstância alheia à sua vontade, restando caracterizada a tentativa (CP, art. 14, II). 4. Na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que presente circunstância atenuante (menoridade relativa), não se permite que sua aplicação enseje pena abaixo do mínimo legal. 5. A fração de diminuição da pena na tentativa guarda relação com o “iter criminis”, bastante considerável na espécie, cabendo a redução da pena pela metade. 6. Restando incontroversa a utilização da arma branca para a prática do crime de roubo, impõe-se a causa de aumento à espécie. 7. Deu-se provimento ao recurso de apelação. O recorrente alega que o acórdão recorrido deu, ao artigo 226 do Código de Processo Penal, interpretação divergente daquela dada pelo paradigma colacionado, proferido pelo STJ, quanto à adoção de reconhecimento fotográfico eivado de irregularidades formais como prova de autoria. Afirma, assim, a plausibilidade do pedido absolutório, com lastro no artigo 386, inciso VII, do CPP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto ao apontado dissenso interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Com efeito, “a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “não deve ser declarada a nulidade da sentença pela inobservância do procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, visto que a condenação está amparada em outras provas independentes” (AgRg no HC 666.499/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 29/3/2023). A corroborar: AgRg no AREsp n. 1.946.733/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024. Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012